Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-88.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao apelo defensivo.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à apontada contradição no depoimento da testemunha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento. O Colegiado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações ou dispositivos tratados no recurso, quando já apresentadas as razões suficientes à conclusão alcançada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918098, 07033521620248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 17/9/2024.